Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-23.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. GENITOR COM EMPREGO FORMAL. NECESSIDADES DA CRIANÇA PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO DE AMBOS OS GENITORES. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante, em observância ao trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.

2. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.

3. Conquanto o genitor revele possuir condições de contribuir para o sustento de seu filho em quantia superior àquela imposta na r. sentença, o acolhimento integral da pretensão autoral não se encontra dentro das possibilidades do alimentante.

4. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.

5. Embora conste o indicativo de que as necessidades do alimentado sobrepujam o valor fixado na r. sentença recorrida, diante das provas colacionadas aos autos, não é possível ao julgador estabelecer obrigação que possa resultar em onerosidade excessiva ao apelado, de modo tal que a prestação alimentícia merece ser calculada sobre os rendimentos do genitor, mas não naquele percentual pretendido nas razões recursais.

6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.